Tribunal: TJBA
Processo: 8057286-76.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8057286-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. ATRIBUIÇÃO DE VALOR DA CAUSA EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO. ART. 291,
CAPUT
, CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. EM ÚLTIMA ANÁLISE RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO SÃO PROVENIENTES DO ESTADO DA BAHIA. MÉRITO. SUSPENSÃO DE REPASSES DA ÚLTIMA PARCELA DE CONVÊNIO EM ANDAMENTO PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE. TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE SITUAÇÃO DE CONVÊNIO (SICON), CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS, CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAL E A CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS. NATUREZA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO OBJETO DO CONVÊNIO. OBRA QUE VISA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO MERCADO ÀS NORMAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA. SUBSUNÇÃO À EXCEÇÃO PREVISTA NO §3° DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. A FINALIZAÇÃO DA OBRA, OBJETO DO CONVÊNIO É FATO INCONTROVERSO. VIOLAÇÃO A DIREITO DO MUNICÍPIO AUTOR. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO.

acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057286-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em julgar PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA